Tribunal: TJES
Processo: 5000267-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000267-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE

AGRAVADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem a via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento
nº 5002640-52.2024.8.08.0000

Embargante:

Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle

Embargada:

Massa Falida de Avlon Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 9616358 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, por meio da qual determinou
“[...]que a Administradora Judicial proceda com a outorga das escrituras definitivas aos promitentes compradores.”
(ID.
7026436)

Em suas razões,
a pretexto de prequestionamento de matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos,
a embargante alega que
“[...]resta evidenciada a omissão do acórdão, ao negar provimento ao recurso sob fundamento de não comprovação da existência de perigo de dano, razão pela qual pugna a agravante pelo enfrentamento do Art. 189, § 1º, II, da Lei n° 11.101/2005[...]”
, bem como que
“[...]o acórdão incorre em contradição e omissão, na forma do Art. 1.022, I e II; e Parágrafo Único, II c/c Art. 489, § 1º, I, ambos do CPC[...]”
, por suposta
“[...]negativa de vigência do disposto no mencionado Art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64[...]”
. (ID. 9808043)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega
que
“[...]resta evidenciada a omissão do acórdão, ao negar provimento ao recurso sob fundamento de não comprovação da existência de perigo de dano, razão pela qual pugna a agravante pelo enfrentamento do Art. 189, § 1º, II, da Lei n° 11.101/2005[...]”
, bem como que
“[...]o acórdão incorre em contradição e omissão, na forma do Art. 1.022, I e II; e Parágrafo Único, II c/c Art. 489, § 1º, I, ambos do CPC[...]”
, por suposta
“[...]negativa de vigência do disposto no mencionado Art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64[...]”
. (ID. 9808043)

Entretanto, o próprio art. 189,
caput
, da Lei n° 11.101/2005, determina expressamente que
“[...]Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)[...]”
, o que obviamente inclui a análise dos requisitos para a concessão das tutelas de urgência.

Além disso, ao negar provimento ao agravo de instrumento manejado pela embargante, constou clarividente do voto condutor do acórdão impugnado ressaltou que, inobstante se vislumbre a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da recorrente, diante dos termos do art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, não se verifica a presença d
o perigo de dano bastante a ensejar a reforma da decisão agravada.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à recorrente a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.